Tribunal: STF
Processo: HC 95861
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada. Precedentes. Ordem denegada. Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada.



    2. Entretanto, o caso é de concessão da ordem de ofício, em razão da efetivação da prescrição. 



    3. A pena máxima, abstratamente cominada para o delito imputado ao paciente (art. 14 da Lei nº 10.826/03), é de 4 (quatro) anos, razão pela qual seu prazo prescricional é de 8 (oito) anos (CP, art. 109, inciso V). Nessa conformidade, considerando que o último marco interruptivo se deu com o recebimento da denúncia (CP, art. 117, inciso I), em 18/6/04, é de se concluir que a prescrição foi alcançada aos 17/6/12.



    4. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.